Tribunal: CARF
Processo: 11020.721133/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721133/2016-77
ACÓRDÃO
2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO CULTURAL ESPÍRITA JARDELINO RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
REQUISITOS LEGAIS. IMUNIDADE. SUSPENSÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Constatada a ausência de algum dos requisitos necessários para que a
entidade possa usufruir da imunidade constitucional do ̕§ 7o do artigo 195,
da Carta Magna, estará suspenso o favor constitucional, autorizando a
imediata lavratura do Auto de Infração, nos termos do § 1o do artigo 32, da
Lei no 12.101/2009.
IMUNIDADE. FISCALIZAÇÃO. LEI ORDINÁRIA. PORTADOR DO CEBAS.
À despeito do Tema 32 do STF reservar à lei complementar a imposição de
contrapartidas para que as entidades beneficentes possam gozar da
imunidade prevista no ̕§ 7o, do artigo 195 da Constituição Federal, os
aspectos procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo podem ser regulados em lei ordinária, inclusive a
necessidade de ser portador de CEBAS.
IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA.
Para que a entidade possa usufruir da imunidade prevista no § 7o do artigo
195, da Constituição Federal, devem ser atendidas às exigências
estabelecidas em lei. Inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício para o percentual de
100%.
Sala de Sessões, em 6 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli
Sorrentino.

RELATÓRIO
DA AÇÃO FISCAL
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
Contribuição previdenciária da empresa e do empregador: devida à Seguridade
Social, correspondente à cota patronal e destinada ao custeio dos benefícios concedidos em Razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, e à cota patronal incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados contribuintes individuais nas competências de 01/2011 a 12/2014, e não declaradas em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e de Informações à Previdência
Social (GFIP), lavrado em 04/05/2016, no valor de R$ 996.571,94 (novecentos e noventa e seis mil
quinhentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos).
Contribuição a outras entidades e fundos: incidente sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados, nas competências de 01/2011 a 12/2014, e não
declaradas em GFIP, lavrado em 04/05/2016, no valor de R$ 198.316,42 (cento e noventa e oito
mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
3
O Auditor Fiscal relata ter lavrado Auto de Infração em função de o impugnante ter
se declarado em GFIP como entidade beneficente de assistência social, gozando da isenção
conferida pelo art. 29 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, sem possuir certificação que
a reconhecesse como Entidade Beneficente de Assistência Social, desde 21/12/2010.
Relata que a empresa possuía Certificação de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS, com validade de 21/12/2007 a 20/12/2010, e que solicitou explicações sobre a
razão de ela ter protocolizado o pedido de renovação apenas em 03/05/2013, ocasião em que ela
respondeu ter passado por uma série de entraves e conturbações, percebendo que havia várias
falhas quanto a atrasos na elaboração dos registros contábeis, apenas em 2011, e que não tinha
conhecimento de que o certificado já tinha vencido.
Em função da falta de certificação, a Auditoria Fiscal fez o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, cita os dispositivos legais que ampararam o lançamento,
como o art. 29 da Lei no 12.101/09, e o art. 227 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009.
Comunica que em 3 de fevereiro de 2009 foi publicada a Resolução no 7, que
tratava dos deferimentos dos pedidos de renovação do CEBAS, que não tinham sido julgados pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) até a data da publicação da Medida Provisória no
446, de 7 de novembro de 2008, entre os quais estava o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos -
Caxias do Sul/RS, com período de validade de renovação de 21/12/2007 a 20/12/2010. Aduz que,
apesar de ter ciência de que estaria abrangida pela isenção até 12/2010, a impugnante continuou
se enquadrando como entidade de assistência social isenta, após essa data.
Informa que, diante da suspensão da isenção e do objeto social da impugnante,
para fins do lançamento, enquadrou-a no Fundo da Previdência e Assistência Social (FPAS) 566,
em consonância com o Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 8800-6/00 -
Serviços de Assistência Social sem Alojamento.
Noticia que, de 01/2011 a 12/2014 a empresa declarou os seguintes campos da
GFIP com erro ou omissão:
• Campo Alíquota RAT - A empresa informou “0%”. O correto seria 2%;
• Campo “Código Outras Entidades” - A empresa informou “0000”. O correto seria
“0099”, vinculado ao FPAS 566;
• Campo “Código pgto GPS” - A empresa informou “2305”, quando o correto seria
“2100”;
• Campo “Valor Devido à Previdência” - O valor informado neste campo não inclui
as contribuições decorrentes da empresa, que deveriam ser informadas,
considerando que a entidade não tem a isenção deferida.
Narra que, em relação à contribuição patronal não houve qualquer recolhimento
por parte da impugnante, e que a base de cálculo considerada para lançamento foi a remuneração
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
4
dos segurados empregados e contribuintes individuais constantes em Folha de Pagamento, por
centro de custo. Comunica não ter efetuado lançamento relativo ao centro de custo decorrente do
Termo de Convênio com o Município de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação
(SMED), que tinha por objetivo atender as escolas de Educação Infantil do Município.
Relata ter aplicado a multa qualificada, em função de sonegação praticada pela
impugnante, que se declarava no Código FPAS 639 apesar de ter conhecimento de que não
possuía certificação para concessão de isenção.
Responsabilizou solidariamente o representante legal da entidade Sr. Ismael Zatti
Ramos, que ocupava o cargo de presidente da impugnante nas gestões 2011/2012 e 2013/2014,
nos termos do inciso III do art. 135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN), por atos praticados com infração à lei, visto que a impugnante agiu com a
intenção de omitir as contribuições lançadas ao informar incorretamente FPAS que sabia não estar
enquadrada.
Informa ter emitido Representação Fiscal para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CENTRO CULTURAL ESPÍRITA JARDELINO
RAMOS, E ISMAEL ZATTI RAMOS
Os impugnantes descrevem o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal,
transcrevendo trechos do Relatório Fiscal, e dizem serem incabíveis e fora da realidade os fatos
narrados quanto à certificação e imunidade prevista no §7o do art. 195 da Constituição Federal de
1988.
Fazem um breve histórico do Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos (CCEJR),
afirmando que a condição de entidade beneficente de assistência social foi reconhecida por
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social; Declaração de Utilidade Pública Federal,
Estadual e Municipal; e pela Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Anexam
documentos.
Aduzem que a impugnante tem conduta pautada pela regularidade fiscal perante os
órgãos fazendários e autárquicos. Anexam Certidões Negativas de Tributos Federais e Municipais,
além do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). Com isso dizem comprovar a atuação e
importância social do Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos, que desde 1988 alcançou o direito
à isenção em causa por direito adquirido, conforme jurisprudência à época, e por atender às
exigências do art. 14 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Asseveram que, o fato de a certificação ter sido solicitada em 2013 não pode levar à
conclusão de que o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos agiu com dolo ou planejamento
tributário elisivo, nos termos afirmados pela Fiscalização ao registrar que a conduta da
impugnante caracterizava, em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
5
Arrazoam que o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos sempre prestou as
informações ao Fisco, e que o recolhimento das contribuições previdenciárias não foi efetuado por
orientação da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, com quem ele possuía convênios de
prestação de serviço, a qual entendia que o caráter filantrópico do trabalho desenvolvido e os
certificados e declarações que atestavam isso, dariam ao Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos
o direito à fruição da imunidade quanto a essas contribuições.
Transcrevem trecho do Relatório Fiscal em que a fiscalização cita a existência desse
convênio.
Informam que em 2013 o CCEJR decidiu buscar a atualização do CEBAS em
atendimento à Lei no 12.101/09, e que o pedido de concessão pendente demonstra seus trabalhos
sociais referentes aos exercícios anteriores a esse ano. Ressaltam que por força constitucional o
CCEJR goza de desoneração tributária das contribuições sociais, por meio da certificação
pretendida e daquela que possuía anteriormente, conforme jurisprudências à época, inclusive do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Aduzem que os requisitos legais foram atendidos pelo CCEJR e que o processo do
CEBAS ainda não foi analisado definitivamente pelo Ministério da Educação, sendo insubsistente o
lançamento fiscal que não ponderou a hipótese do §2o do art. 26 da Lei no 12.101/09 e art. §7o do
art. 14 do Decreto no 8.242 de 23 de maio de 2014. Transcreve dispositivos, e interpreta que
somente após o julgamento do requerimento do CEBAS pelo Ministério competente, o
procedimento de cobrança do tributo teria início, caso indeferida a certificação, o que se aplicaria
também ao CCEJR que tinha pedido concessório pendente de análise, por morosidade da
administração pública. Transcrevem dispositivos do Decreto no 8.242/14 que regulamenta a Lei no
12.101/09.
Informam que o pedido de certificação do CCEJR está pendente de apreciação,
situação que não foi considerada, sendo inadmissível o lançamento que gera ônus fiscal e
financeiro a esse Centro, que atua na área social, sendo, portanto, nulo.
Ressalta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em função da
instauração do contencioso administrativo, conforme inciso III do art. 151 da Lei no 5.172/66.
Transcreve jurisprudência nesse sentido.
DOS PEDIDOS
Os impugnantes requerem:
a) recebimento e exame da impugnação;
b) suspensão desse processo administrativo fiscal, até a análise e decisão final do
processo de concessão do CEBAS.
c) extinção dos Autos de Infração no caso de deferimento do pedido concessório
do CEBAS.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
6
Sobreveio o Acórdão no 01-033.675 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza
dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas
leis do processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua
exigibilidade suspensa enquanto não esgotadas as vias recursais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS (TERCEIROS). OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. CERTIFICAÇÃO DE
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). DESCUMPRIMENTO
DE PRÉ-REQUISITO. SUSPENSÃO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Para ter direito à isenção das contribuições sociais, a entidade deve cumprir todos
os requisitos previstos na legislação.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social
certificadas que cumpriam cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009. Se a entidade não possuir Certificação válida, é lavrado o Auto de
Infração de obrigações principais relativo ao período correspondente,
considerando-se automaticamente suspenso o direito à isenção no mesmo
período, seguindo o rito previsto no Decreto no 70.235/1972, em observância ao §
1o do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE ISENÇÃO.
A concessão de isenção de contribuições previdenciárias, não confere às
entidades beneficiadas direito adquirido a um regime jurídico, que lhes permitiria
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
7
não ter de atender qualquer novo requisito criado por meio de lei para a
obtenção da isenção.
O direito à isenção não foi resguardado pela cláusula da intangibilidade, muito
pelo contrário, a própria lei que o garantiu, estabeleceu os casos em que seria
revogado.
O parágrafo 7o do artigo 195 da Constituição Federal estabelece que são isentas
de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes que atendam
às exigências estabelecidas em lei. Dessa forma, a continuidade do favor
previdenciário ficou condicionado às leis que venham a ser editadas,
estabelecendo, como anunciado pelo dispositivo constitucional, as exigências
necessárias para usufruir a isenção, o que afasta a tese do direito adquirido a um
regime jurídico.
DECISÕES JUDICIAIS. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS JULGADORAS. VÍNCULO.
Os parâmetros e critérios de julgamentos estão limitados ao âmbito
administrativo e não há subordinação do julgador administrativo às decisões
administrativas ou judiciais sem força vinculante expressa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e o solidário tomaram conhecimento do Acórdão no 01-033.675, na
data de 20.03.2017, apresentando recurso voluntario conjunto em 18.04.2017, questionando, em
síntese, os seguintes fundamentos: (i) nulidade do lançamento fiscal, e; (ii) inconstitucionalidade
formal e material da Lei 11.201/2009.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O Recurso Voluntário apresentado conjuntamente pelo contribuinte e solidário é
tempestivo, e presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Ressalto que tomarei conhecimento da aplicação da Lei no 11.201/2009, tão somente para
demonstrar que as inúmeras Ações Diretas de Inconstitucionalidade citadas pelo recorrente não
se aplicam ao caso concreto, sem pretender adentrar em competência do Egrégio Supremo
Tribunal Federal.
Antes do enfrentamento das alegações dos recorrentes, é preciso ficar consignado
que a qualidade de solidário ao crédito tributário não foi objeto de impugnação por parte de
Ismael Zatti Ramos, tornando-se matéria preclusa.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
8
Os recorrentes sustentam a nulidade do lançamento tributário argumentando a
existência de questão prejudicial não satisfeita, que é a ausência de apreciação do pedido de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e Combate à Fome,
protocolizado em 03.05.2013, controlado no Processo Administrativo no 71000.053505/2013-48,
ora em tramitação junto ao Ministério da Educação.
Que uma vez não apreciada a prejudicialidade, estariam sendo afrontados os
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da economia processual, arguindo a
aplicação do § 2o do artigo 24, da Lei 12.101/2009, que conclui que a certificação permanecerá
válida, enquanto pendente o pedido de apreciação do requerimento de renovação.
Pois bem, as nulidades no processo administrativo fiscal estão consignadas no
Capítulo III, do Decreto 70.235/1972, e para que sejam declaradas, devem representar violação a
dispositivo legal, ser insuscetíveis de saneamento ou que reste demonstrado o efetivo prejuízo ao
direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
No caso, os recorrentes apontam como fundamento de sua pretensão, que o
lançamento tributário teria sido praticado ao arrepio do § 2o do artigo 24, da Lei 12.101/2009, que
considera válido o requerimento de renovação tempestivamente apresentado, enquanto não
apreciado.
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
9
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o O requerimento de renovação da certificação deverá ser protocolado com
antecedência mínima de 6 (seis) meses do termo final de sua validade.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o
termo final de validade do certificado. (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
§ 3o Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do
termo final de validade do certificado não serão conhecidos. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
Tal dispositivo legal pertence à Seção IV da Lei 12.101/2009, e tem por objetivo
regular as relações existentes entre os ministérios e as entidades que pretendem a concessão,
renovação ou cancelamento das certificações. Portanto, não se direcionam ao fisco, ou impedem
o lançamento tributário decorrente da constatação de falta de certificação necessária para o gozo
da imunidade prevista no § 7o do artigo 195, da Constituição Federal.
Além disso, para que possa ser invocado o § 2o do artigo 24, da Lei 12.101/2009,
visando a manutenção da imunidade constitucional, há que se demonstrar que o pedido de
renovação tenha sido apresentado tempestivamente, o que efetivamente não foi o ocorrido. A
última certificação constatada pela autoridade fiscal se deu para o período compreendido entre
21.12.2007 e 20.12.2010, sendo a sua renovação protocolizada apenas em 03.05.2013, através do
Processo Administrativo no 71000.053505/2013-48.
Inobstante todos estes argumentos, o artigo 32, da Lei no 12.101/2009, autoriza o
imediato lançamento tributário quando descumpridos pela entidade os requisitos necessários
para a manutenção da imunidade constitucional do § 7o do artigo 195, da Constituição Federal,
considerado automaticamente suspenso durante o período do descumprimento. Entre tais
requisitos, está a certificação da entidade beneficente.
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADIN 4480)
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(Vide ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
10
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Assim sendo, ainda que pendente de apreciação a renovação do certificado de
entidade beneficente, a autoridade fiscal não está impossibilitada de realizar o lançamento das
contribuições previdenciárias de que tratam os artigos 22, da Lei no 8.212/1991, e a devida para
outras entidades ou fundos, mormente em razão da protocolização intempestiva da renovação do
certificado, que não poderá retroagir a período anterior ao seu pedido, conforme § 2o, do artigo
24, da Lei no 12.101/2009.
Muito pelo contrário, uma vez que inexiste previsão legal para suspensão ou
interrupção do prazo decadencial para o lançamento tributário previstos nos artigos 150, § 4o e
173, I, do Código Tributário Nacional. Logo, antes de se argumentar alguma ilegalidade que venha
a macular o lançamento tributário, a providência da autoridade fiscal, ainda que se alegue existir
alguma conexão com a apreciação do Processo Administrativo no 71000.053505/2013-48, a cargo
do Ministério da Educação, tem natureza acautelatória dos direitos da Fazenda Pública.
Por fim, resta dizer que a despeito de todo o esforço dispendido pelo recorrente
para demonstrar eventual prejuízo ao seu direito a ampla defesa, não há nexo de causalidade
direto entre suas alegações e o suposto prejuízo que lhe teria sido imposto de maneira ilegal ou
arbitrária. Os recorrentes bem compreenderam a imputação da acusação fiscal, desenvolvendo
sua tese defensiva, arguindo todos os direitos inerentes ao contraditório e a ampla defesa, não
prejudicado, em absoluto, pela falta de apreciação do Processo Administrativo no
71000.053505/2013-48, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI 12.101/2009
Insurge-se os recorrentes contra a decisão que manteve o crédito tributário,
sustentando a inconstitucionalidade formal da Lei no 12.101/2009, como historicamente decidiu o
Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIN’s no 2028, no 2036, no 2228, no 2621 e do RE no
566.622. Requer a suspensão do julgamento do processo, até que ocorra a modulação dos efeitos
da ADIN no 2028 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 62, dos §§ 1o e 2o, do
anterior RICARF.
Argumenta, também, que desde 1998 já gozava da isenção das contribuições
previdenciárias, o que lhe confere direito adquirido à manutenção deste status fiscal.
Inicialmente cabe ressaltar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
consagra que o § 7o do artigo 195 da Constituição Federal, na realidade, refere-se à “imunidade
tributária” e não de “isenção”, cujo termo estaria eivado de atecnia do legislador, conforme se
verifica do seguinte trecho do voto do Ministro Relator, no RMS 22.192 (Primeira Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 19.12.1996):
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
11
“A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta política – não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou
as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional da
imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei
[...].
Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria
jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na
cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política, a existência de uma típica
garantia de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de
assistência social (RTJ 137/965, Rel. Min. MOREIRA ALVES)”.
Quanto às ADIs mencionadas pelos recorrentes, julgadas em conjunto com o RE
566.622, o Supremo Tribunal Federal julgou procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs 2028 e
2036 para declarar a inconstitucionalidade (a) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que
alterada a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe foram acrescidos os §§ 3o, 4o e 5o e
(b) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998; bem como julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos nas ADIs 2621 e 2228.
Tais ADIs não questionavam dispositivos da Lei 12.101/2009, mas outros
anteriormente a ela vigentes, reservando à Lei Complementar a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/1988,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. No
entanto, também reconheceu que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária (Vide AD
2028 ED/DF).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA
COMO
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL. EXAME CONJUNTO COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, I, DO CPC. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO POR UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO
CPC.
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
[...]
4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
12
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material
e prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
(ADI 2028 ED / DF)
No julgamento da ADIN no 4.480, o Supremo Tribunal Federal levou à discussão a
constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei no 12.101/2009, também segregando o relator
os aspectos relacionados com a fiscalização, procedimentais para a concessão, renovação ou
cancelamento da certificação, e das contrapartidas exigidas para o gozo da imunidade, concluindo
que estas últimas estavam reservadas à lei complementar.
Que especificamente ao artigo 29 da Lei no 12.101/2009, concluiu pela
constitucionalidade do caput e dos seus incisos que guardem correspondência com o artigo 14, do
Código Tributário Nacional (incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do artigo 29, da Lei no 12.101/2009),
diferentemente do inciso VI que estabelece prazo de obrigação acessória tributária.
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial; (Vide ADI no 4.480)
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
13
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Quanto ao artigo 31, da Lei 12.101/2009, que condiciona o direito à isenção das
contribuições sociais a partir da data da sua publicação, entendeu o relator que este dispositivo
padece de inconstitucionalidade formal, reclamando lei complementar, pois pretende regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar (artigo 146, II, da Constituição Federal).
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADI no 4.480)
Argumenta o relator, também, que tal dispositivo contraria a Súmula STJ no 612 que
confere natureza declaratória ao certificado de entidade beneficente de assistência social,
retroagindo seus efeitos à data em que se considerados cumpridos os requisitos necessários para
o gozo da imunidade, e não a partir do momento em que concedido.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade”. (Súmula 612, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 9.5.2018, DJe 14.5.2018)
Mais adiante, na mesma ADIN, concluiu o relator que o artigo 32, da Lei no
12.101/2009, apenas prevê a penalidade pelo descumprimento dos requisitos do artigo 29 e seus
incisos, considerados constitucionais, pois já previstos no artigo 14, do Código Tributário Nacional,
exceto o inciso VI, do artigo 32.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Em sede de repercussão geral, no Tema no 32, o Supremo Tribunal Federal fixou a
tese da necessidade de lei complementar para regular a atuação das entidades de assistência
social, especialmente às contrapartidas por ela realizadas.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
Posteriormente à fixação da tese do Tema no 32, a Lei no 12.101/2009 foi revogada
pela Lei Complementar no 187, de 16.12.2021, que passou a dispor sobre a certificação das
entidades beneficentes e regular os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à
seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal. Nos embargos de
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
14
declaração ao RE no 566622, paradigma do Tema no 32, restou considerado constitucional o art.
55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, que condiciona a imunidade
em questão ao Registro e ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Tecidos os comentários acima para se nivelar os aspectos jurídicos atinentes, é
importante dizer que o crédito tributário objeto do lançamento neste processo tem por
fundamento a ausência da certificação, considerada como elemento necessário para que a
entidade possa gozar da imunidade tributária do § 7o do artigo 195, da Constituição Federal. O
caso não envolve a constatação de qualquer violação aos requisitos dos incisos do artigo 29 da Lei
no 12.101/2009, ou de contrapartidas inadimplidas, conforme se depreende da leitura do
Relatório Fiscal de fls. 53 a 70.
Assim sendo, inexiste impedimento para o lançamento do crédito tributário,
quando constatada que alguma condição para fruição do favor constitucional não tenha sido
atendida, no caso concreto, a ausência de certificação a partir de 21.12.2010.
Nestes termos, a despeito do Tema 32 da repercussão geral fixar o entendimento
da necessidade de lei complementar para impor as contrapartidas necessárias às entidades de
assistência social para que possam usufruir da imunidade do § 7o do artigo 195, da Carta Magna, a
exigência do registro e certificação junto ao ministério competente não encontra qualquer óbice
em constar de lei ordinária. Na ADIN no 4.480 isso ficou patente na medida em que o acórdão
concluiu pela constitucionalidade do “caput”, do artigo 29, da Lei no 12.101/2009. Nesta linha de
raciocínio segue recente decisão da Câmara Superior, publicada em 01.04.2024, abaixo transcrita,
que já havia abalizado os Acórdãos no 2101-002.878 e 2102-003.358.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2013 IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29
DA LEI No 12.101, 2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS.
Número da Decisão 9202-011.071 – Processo no 13971.720322/2015-28
Quanto a alegação de direito adquirido, este argumento é completamente
contraditório ao próprio teor do § 7o, do artigo 195, da Carta Magna, que condiciona o favor
constitucional ao atendimento de exigências estabelecidas em lei. As próprias ADI’s utilizadas
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
15
pelos recorrentes para embasar sua pretensão não autorizam outra conclusão, reconhecendo que
as contrapartidas exigidas das entidades beneficentes possam ser impostas por lei complementar,
além de prever regras de fiscalização, de certificação, de renovação e cancelamento atribuídas ao
legislador ordinário.
A obtenção do certificado de entidade beneficente condiciona-se ao atendimento
às exigências mencionadas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal. À propósito, a Súmula 352
do STJ tratou deste tema, cravando inexistir direito adquirido a regime jurídico tributário, ainda
que a entidade seja portadora anterior de Certificado de Entidade Beneficente ou reconhecida de
caráter filantrópico em data pretérita.
A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes. (Súmula 352 do STJ)
Ao se impor uma série de requisitos para a manutenção da imunidade
constitucional, resta comezinho concluir que estas regras não são imutáveis, assim como se
atendidas em algum momento, não se revestem da perpetuidade pretendida pelos recorrentes
com sua pretensão. Não basta a alegação de que desenvolve o recorrente serviços relevantes para
a sociedade, mas cabe a demonstração de que cumpriu todos os requisitos e procedimentos
necessários para que possa gozar da imunidade no período em questão, inclusive ser portador de
certificado de entidade beneficente de assistência social.
Reitera-se que nas inúmeras ADIs que trataram da matéria envolvendo a imunidade
constitucional do § 7o do artigo 195, da Carta Magna, o artigo 55, II, da Lei no 8.212/1991, jamais
foi considerado inconstitucional, assim como o “caput” do artigo 29, da Lei 12.101/2009.
Portanto, não há qualquer reparo à decisão recorrida, nada justificando o pedido de
sobrestamento apresentado pelos recorrentes.
DA MULTA QUALIFICADA
Desde o julgamento do paradigma RE 736.090, em sede de repercussão geral, que
resultou no Tema no 863 do STF, fixou-se o entendimento de que a multa aplicada em casos de
sonegação fraude ou conluio, limita-se a 100%. O Egrégio Supremo Tribunal Federal concluiu que a
multa aplicada em percentual superior a 100% adquire efeito confiscatório, violando o inciso IV do
artigo 150, da Constituição Federal. Portanto, desde a limitação estabelecida pelo Supremo
Tribunal Federal (03.10.2024), entendeu esta Turma de Julgamento, que tal matéria adquire
contornos de ordem pública, cabendo a redução da multa qualificada de ofício, ainda que não
suscitada pelo recorrente.
Inobstante isso, antecipando-se ao entendimento que posteriormente teria se
consolidado no Tema no 863, do STF, a Lei no 14.689, de 2023, deu nova redação ao § 1o do artigo
44, da Lei no 9.430/1996, limitando a multa qualificada ao percentual de 100%, facultando sua
aplicação em 150%, quando constatada a reincidência do sujeito passivo, nos termos da tese
fixada.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
16
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Independente disso, uma vez que a Lei no 14.689/2023, fixou penalidade menos
gravosa para os casos de sonegação, fraude ou conluio, há que se reconhecer a sua aplicação
retroativa, nos termos do artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/10/2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DA
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA EM LEI PARA SUA IMPUTAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Sendo apontadas e mantidas as razões para a qualificação multa de ofício,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, de
rigor a manutenção da multa conforme imposta. Na hipótese de existência de
processo pendente de julgamento, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art.
8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo
106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
Número da decisão: 2202-010.911 – Processo no 17095.721950/2020-14
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário:
2017
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se dentre as hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964. A modificação inserta
no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir
a multa de 150% para 100% atrai a aplicação da retroatividade benigna prevista
no art. 106, II, “c”, do CTN.
Número da decisão: 2202-011.095 – Processo no 17459.720025/2022-61
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 30/04/2014 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721133/2016-77
17
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício. Retroação
benigna em razão do disposto no art. 106, II, c, CTN.
Número da decisão: 2202-010.934 – Processo no 16561.720059/2017-59
Reitera-se, considerando o entendimento desta Turma Ordinária que esta questão é
de ordem pública, adota-se a limitação dada pelo Egrégio Superior Tribunal Federal, nos casos em
que restar configurada as hipóteses de fraude, simulação ou conluio, mesmo que não suscitada no
recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 944
DF CARF MF
Original